Tribunal: TJMT
Processo: 1048998-07.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048998-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENY DE LOURDES MARTINS - CPF: 056.949.478-86 (APELADO), GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM - CPF: 024.802.021-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1048998-07.2022.8.11.0041 - Cuiabá

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada
: Geny de Lourdes Martins.

E M E N T A

AÇÃO DE CONHECIMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTE – SISBACEN – BANCO DE DADOS EQUIPARADO AOS DEMAIS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Trata o SISBACEN de ferramenta criada para fiscalizar as transações das instituições financeiras, porém, tornou-se uma via de mão dupla, afinal o seu banco de dados possui informações capazes de restringir o crédito do cidadão, sendo, portanto, equiparado aos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, no caso o SISBACEN, por si só configura o dano moral, que neste caso é in re ipsa, uma vez que é presumido o abalo causado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1048998-07.2022.8.11.0041 - Cuiabá

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada
: Geny de Lourdes Martins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação
interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Geny de Lourdes Martins, julgou parcialmente procedente o pedido inicial,

declarando inexistente a relação jurídica entre as partes (contrato n. 3837617699)
)
e, por consequência, o financiamento no montante de R$74.607,80, do veículo marca Chevrolet, modelo Tracker Flex, ano/modelo 21/22 e determinou que a ré retire toda e qualquer inscrição existente em nome da autora em relação ao contrato discutido nos autos.

Condenou, o banco apelante ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir do presente arbitramento e acrescido de juros moratórios a contar da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que o nome da autora não foi incluído nos órgãos restritivos de crédito (SPC e Serasa), esclarecendo que o Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN não se trata de medida restritiva de crédito, mas mero informativo nos registros do BACEN, não havendo que se falar na obrigação de indenizar.

Subsidiariamente, não sendo acolhido o pedido de afastamento do dano moral, requer a redução do
quantum
indenizatório para um valor mais condizente a situação havida nos autos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 185092164), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1048998-07.2022.8.11.0041 - Cuiabá

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada
: Geny de Lourdes Martins.

V O T O

Cinge-se dos autos Geny de Lourdes Martins ajuizou ação de conhecimento em desfavor do Banco Bradesco S.A., aduzindo que no início do mês de novembro de 2022, recebeu uma ligação da senhora Stephania Ibiapino Ribeiro Morais, onde informava e buscava entender sobre um financiamento n. 3637617699, no valor de R$74.607,80 (setenta e quatro mil e seiscentos e sete reais e oitenta reais) referente ao veículo Chevrolet Tracker, celebrado no dia 07.10.2022, em seu nome, o qual nunca teve conhecimento.

Narra que o referido veículo é de titularidade da Sra. Stephania, que por sua vez, foi surpreendida com a informação de que seu veículo foi alienado fiduciariamente em nome da Sra. Geny, porém, a autora ressalta que não realizou essa negociação.

Sendo assim, relata que viajou até a cidade de Primavera do Leste (cidade onde mora a senhora Stephania), onde registrou junto com ela, na delegacia da região, um Boletim de Ocorrência, contudo o problema não foi resolvido (id. 185091673).

Ressalva que restou demonstrado se tratar de fraude praticada por terceiros mediante aprovação do banco apelante e que além de ter sido insistentemente cobrada indevidamente, assevera que mesmo assegurada pela liminar deferida pelo Juízo consta seu nome inserido no Sistema de Informação ao Crédito Registral do Banco Central – SISBACEN, motivando o pedido de dano moral.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes (Contrato n. 3837617699) e, por consequência, o financiamento no importe de R$74.607,80 do veículo marca Chevrolet, modelo Tracker Flex, ano/modelo 21/22, determinou a exclusão de toda e qualquer inscrição existente em nome da autora em relação ao Contrato discutido nos autos e por fim, condenou o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral.

Irresignado, o apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando que o nome da autora não foi incluído nos órgãos restritivos de crédito (SPC e Serasa), esclarecendo que o Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN não se trata de medida restritiva de crédito, mas mero informativo nos registros do BACEN, não havendo que se falar na obrigação de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que razão não assiste ao apelante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que segundo informações do sítio eletrônico do Banco Central (www.bcb.gov.br), o sistema de informações do Banco Central – SISBACEN, é um sistema de coleta, armazenagem e troca de informações que o liga aos agentes do sistema financeiro nacional.

Implementado no ano de 1985, o SISBACEN é hoje o principal elemento de que dispõe o Banco Central para acompanhamento da atuação dos bancos instalados no país.

Via SISBACEN, todas as operações de câmbio realizadas no país são registradas imediatamente, em tempo real, o que permite ao Banco Central atuar tanto no monitoramento quanto na fiscalização do mercado.

Assim, há tempos atrás o SISBACEN era tido como mero instrumento de registro das atividades realizadas pelas instituições bancárias, descaracterizando a alegação de órgão de restrição ao crédito.

Entretanto, atualmente, a jurisprudência vem entendendo que a ferramenta criada com o objetivo de fiscalizar as atividades, está de certa forma restringindo o crédito daqueles que pleiteiam empréstimos junto às instituições financeiras, caracterizando-se como via de mão dupla e desvio da real finalidade do instrumento.

Desse modo, o SISBACEN é equiparado às instituições restritivas de crédito, tais como o Serasa e o SPC, de modo que a inscrição indevida gera o dever de compensar os danos morais sofridos por aquele que teve seu nome negativado.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO - AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/ PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTES C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISBACEN – DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO RESULTADO LESIVO - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor no sistema de Informação do BACEN (SISBACEN), por conta de débito indevido, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque nessa hipótese o dano é presumido, basta a prova da ocorrência do fato que o gerou.

No arbitramento dos danos morais leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau da ofensa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”

(RAC n. 1037681-17.2019.8.11.0041, 4ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 04.10.2023 - negritei)

Sobre o tema, já tive a oportunidade de julgar caso análogo, vejamos,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - SISBACEN - SIMILITUDE - DANO MORAL CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO DANO MATERIAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata o SISBACEN de ferramenta criada para fiscalizar as transações das instituições financeiras, porém, tornou-se uma via de mão dupla, afinal o seu banco de dados possui informações capazes de restringir o crédito do cidadão, sendo, portanto, equiparado aos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, mantida a inscrição indevidamente, presente se faz o dever de indenizar.

Em razão da inexistência de provas cabais capazes de comprovar os prejuízos financeiros suportado pelos apelantes, não é devida a indenização por danos morais.

As custas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídos e compensados de forma recíproca e proporcional, em razão de ambos serem em parte vencedor e vencido.”
(RAC n. 34.150/2007, 5ª Câm. Cív., j. 31.10.2007 – negritei)

Ainda, o c. STJ vem se posicionando no sentido de que a negativação feita em tal banco de dados também tem caráter de restrição de crédito ao consumidor, confira:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.

2. A
inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito.

3. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.099.527-MG, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 23.09.2010 – negritei)

Visto isso,
in casu
, resta incontroverso que o nome da apelada permaneceu inserido no SISBACEN (id. 185092153), mesmo após ter sido deferida a liminar em seu favor, consta um apontamento no SCR em seu nome, impossibilitando auferir crédito para aquisição de um imóvel

(id.

185091686).

Desse modo, ao equipararmos o SISBACEN

a um órgão de proteção ao crédito, visto que funciona como tal perante as instituições financeiras, é lógica a conclusão que houve ato ilícito no caso vertente.

Com isso, a publicidade negativa advinda da indevida permanência do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só já configura injusta agressão à honra e à imagem do apelado, ocasionando-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização.

Nestes termos, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, porque o apelado nada mais devia ao apelante e mesmo assim permaneceu com seu crédito abalado.

Logo, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto a ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação do apelante pelo dano extrapatrimonial.

Por conseguinte, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

À vista disso, resta patente a figura do dano moral na hipótese dos autos
,
e por consequência o dever de indenizar. A propósito, confira a jurisprudência,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – REJEIÇÃO –
MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO JUNTO AO SISBACEN APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ILEGALIDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO “IN RE IPSA
” – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Não constitui julgamento “extra petita” o acolhimento de pedido indenizatório pautado na alegação de manutenção indevida de negativação após a quitação da dívida quando, a despeito de demonstrar que a inscrição restritiva de crédito decorreu de outro negócio jurídico, fica demonstrado também que esse débito já estava igualmente liquidado. 2.
O eg. STJ já decidiu que “as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários”, de modo que “o banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados” (STJ – 3ª Turma – REsp 1117319/SC – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 22/02/2011, DJe 02/03/2011). 3.

“A indevida manutenção da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes gera o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da negativação
”
(STJ – 4ª Turma – AgRg no Ag 845.875/RN – Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES – j. 04/03/2008, DJe 10/03/2008).
4. Nos casos de “inscrição indevida em cadastros de inadimplentes sem notificação, bem como a manutenção do registro após a quitação da dívida, o Superior Tribunal de Justiça tem julgado razoável o arbitramento de indenização entre 10 a 30 salários mínimos” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AgRg no Ag 1096394/PE – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 16/08/2011, DJe 22/08/2011).”

(RAC n. 0003973-58.2013.8.11.0055, 1ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, J. 28.04.2015 - negritei)

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão do erro que comete, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado, cumprirá a finalidade de inibir o apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado

traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à manutenção indevida

do nome do apelado no cadastro de maus pagadores (SISBACEN).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023